Tribunal: STF
Processo: ARE 1513539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Intempestividade da impugnação relativa à aplicação do IPCA-E para apurar a correção monetária. Consumação da preclusão. Inatividade da parte diante da decisão que definiu os critérios para elaboração dos cálculos da contadoria. Recurso não conhecido neste capítulo.



    ERRO MATERIAL. Identificação. A decisão impugnada acatou o cálculo do contador homologando a quantia de R$101.450,77. A conta elaborada pela contadoria do juízo aponta como devido o valor de R$101.325,93 para junho de 2020. Divergência entre valores. Erro material evidente. Determinação de retificação da importância homologada. Decisão reformada.



    RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia gravita em torno de dois capítulos. O primeiro envolve a definição do critério de correção monetária. O segundo anuncia a existência de erro material no valor homologado.



    A questão atinente ao índice de atualização monetária foi acobertada pela preclusão.



    As matérias de ordem pública, a princípio, não se sujeitam à preclusão, podendo ser alegadas a qualquer tempo. Acontece que uma vez decididas, fica consumada a preclusão, não se sujeitando a renovação da discussão e de decisão.



    (...)



    In casu, a decisão de fls. 157/161 definiu os critérios para a realização dos cálculos pela contadoria determinando, expressamente, a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E.



    A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 10/03/2022(fls.164/165),com encaminhamento do ato à Procuradoria Geral do Estado em11/05/2022 (fls. 167/170 - origem), transcorrido o prazo de leitura no portal eletrônico sem insurgência oportuna da agravante.



    Após a apresentação dos cálculos pela contadoria, a Fazenda indicou como equívocos apenas a ausência de aplicação dos descontos legais pertinentes à SEPPREV e IAMSPE (fls. 181 - origem).



    A falta de impugnação oportuna determinou a consumação da preclusão em relação à matéria atinente ao critério de correção monetária.



    Ainda que assim não fosse, nos autos do cumprimento coletivo do título (0019344-75.2018.8.26.0053), foi determinada a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E no bojo do Agravo de Instrumento n. 2300163-72.2020.8.26.0000 (rel. Ponte Neto, j. 24.02.2021).



    A Presidência desta Seção de Direito Público negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado contra a decisão que denegou seguimento aos recursos extremos, muito embora tenha sobrestado o feito até o julgamento do tema 1170 do STF. A referida decisão colegiada deixou claro que é possível a mitigação da coisa julgada estabelecendo-se os novos índices previstos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, no caso, o IPCA-E.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente